Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012337-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS - CPF: 046.110.211-06 (APELANTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DOS SANTOS CORREIA - CPF: 021.665.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH MARIA VIEIRA RODRIGUES - CPF: 095.256.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO.
REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA
.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COGENTE.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente à pena de
0
5 anos e 10 meses de reclusão e
0
1 ano e
0
2 meses de detenção, além do
pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões, o recorrente alegou: (
I
) nulidade da busca domiciliar; (
II
) alteração do regime inicial de cumprimento de pena; (
III
) extinção ou afastamento da pena de multa; e (
IV
) isenção do pagamento de custas processuais.

II. Questão em discussão:

S
e houve nulidade na busca domiciliar em razão de violação ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio.

S
e a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado.

S
e há possibilidade de afastamento ou extinção da pena de multa.

S
e é cabível a isenção das custas processuais na fase atual do processo.

III. Razões de decidir:

Nulidade da busca domiciliar:
Restou demonstrado que a entrada no domicílio ocorreu com autorização da esposa do recorrente e com fundadas razões, em razão de movimentação suspeita, fuga de motoqueiros ao avistarem a polícia e gritos de socorro no interior da residência. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Regime inicial fechado:
A reincidência específica do recorrente autoriza a imposição do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Pena de multa:
A pena de multa constitui sanção de natureza cogente prevista na norma penal incriminadora, sendo inaplicável sua exclusão ou extinção.

Isenção de custas processuais:
A análise sobre a isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do Código de Processo Pena
l
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando há fundadas razões e autorização expressa do morador, não havendo nulidade a ser reconhecida.

2. A reincidência específica autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos.

3. A pena de multa é de aplicação obrigatória, nos termos da norma penal incriminadora.

4. A isenção de custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 33, § 2o, alínea “a”, e 61, I; CPP, art. 804; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO.

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 10.03.2020.

TJMT, N.U 1004186-42.2020.8.11.0042, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023

TJMT,

N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em
07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024.

TJMT,

N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024.

TJMT,

N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias
/
multa
,
à base d
e
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, em
regime inicialmente fechado
, pela prática dos delitos previstos nos artigos
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
e
12 da Lei no 10.826/2003
.

Em suas razões recursais,
MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS
sustenta:

a)
nulidade da busca domiciliar e da revista pessoal
, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas naquela ocasião;

b)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
;

c)
extinção ou afastamento da pena de multa
;

d)
isenção do pagamento de custas processuais
, alegando impossibilidade financeira para arcar com tais despesas
(id. 236147767).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida
(id. 236147770).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,

de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 250886189.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE
POR INVASÃO DE DOMICÍLIO

O apelante suscita
, em caráter liminar, a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar.

Conforme
declarações
dos agentes policiais

Vanessa Dall''
Acqua
Magalhães
e
Valdivino Ferraz Filho
,

a polícia militar
,

durante patrulhamento,
recebe
u
informações de um
transeunte de que
em determinada
residência
ocorria uma briga familiar
,
sendo que uma voz de mulher grit
a
va por socorro,
motivo pelo qual
dirigi
ram
-se para o local, onde percebe
ram

uma movimentação atípica de pessoas, inclusive de dois motoqueiros, que, ao notarem a presença da guarnição, saíram em desabalada carreira em uma motoneta Honda/Biz, cor branca
.

Verifica-se, ainda,
que os agentes policiais só adentraram à
residência,
após
a esposa do apelante, senhora
Ruth Maria Vieira Rodrigues

(id.
236146692
),

morador
a do local
,
autoriza-los
,
momento em que
o
apelante
se mostr
ava
nervoso e
com ele foi encontrada
u
ma porção de cocaína
em seu bolso
e mais uma certa quantidade da mesma substância entorpecente em sua residência,
já embaladas prontas para a venda, além de uma balança de precisão, caderneta com diversas anotações típicas de acerto de tráfico e dinheiro em notas trocadas.

Portanto,
havia justa causa em
face das informações
da briga do casal, a movimentação suspeita no local,
cujos motoqueiros
ao perceberam a
presença da po
l
í
cia empreenderam fuga,
bem como
o nervosismo do apelante
e a autorização de sua esposa,
situação que justifica o ingresso na residência, estando configurado o conceito de fundadas razões para a busca domiciliar e satisfeito o critério de controle “a posteriori” do ingresso em domicílio.

Diante do exposto, temos que restou claro que houve motivação para que os agentes adentrassem a sua residência, inexistindo qualquer nulidade no proceder.

Conclusivamente, tem-se que a atuação policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, na forma do art. 303 do Código de Processo Penal, que autoriza o ingresso em imóveis particulares para impedir a continuidade do crime, em tese, sob execução.

Ademais, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência de agentes, sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu
que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como ocorre na espécie.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia.

Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido. (...). (
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020)
.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
(...) –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro
Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Assim sendo, não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência, seja porque, em tese, se verificou “a posteriori”, a suspeita de flagrante de tráfico de drogas.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 06/05/2024, por volta das 18h00min, na Rua São
Roque, n. 33, Bairro Cidade de Deus, nesta cidade,
o denunciado MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo, guardar e manter em depósito 68 (sessenta e oito) porções, apresentando massa de 63,67 g (sessenta e três gramas e sessenta e sete centigramas), e 59 (cinquenta e nove) outras porções, pesando 42,58 g (quarenta e dois gramas e cinquenta e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (68 porções), de COCAÍNA, e, as últimas (59 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 156695516.

Colhe-se, outrossim, que no mesmo dia, horário e local o denunciado MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS foi também flagrado e preso por possuir, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, 02 (duas) munições calibre. 38, intactas, que foram devidamente apreendidas
(ID 156695497).

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber delação de transeunte de que no referido endereço ocorria uma briga familiar, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde percebeu uma movimentação atípica de pessoas, inclusive de dois motoqueiros, que, ao notarem a presença da guarnição, saíram em desabalada carreira em uma motoneta Honda/Biz, cor branca.

Diante da justa causa e mediante autorização dos moradores, os policiais adentraram no quintal do imóvel, onde
abordaram as pessoas ali presentes, dentre elas, o denunciado MARGLITON,
que estava extremamente nervoso e incomodado com a presença policial, e, durante revista, apreenderam no bolso de sua bermuda 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em uma embalagem plástica
.

Logo, o denunciado indicou que, na cozinha, havia mais porções de cocaína e pasta base de cocaína em duas vasilhas, e informou que realizava a venda de entorpecentes no local há 02 (dois) meses, comercializando as porções de cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e, as de pasta base de cocaína, por R$ 20,00 (vinte reais
).

Colhe-se que o próprio denunciado recolheu e entregou aos policiais as referidas porções de pasta base de cocaína e cocaína, já embaladas e prontas para venda, bem como 01 (uma) balança de precisão, marca
Belekasa
, a quantia de R$ 872,50 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), em dinheiro e moedas, e 01 (uma) caderneta com diversas anotações acerca do tráfico de drogas (ID 156695707), apreendendo

se, outrossim, 01 (uma) máquina de cartão, marca
SuperGet
, 02 (duas) munições calibre. 38, intactas, 01 (um) aparelho celular, cor cinza, e, em frente ao imóvel, 01 (um) veículo HB20, placa OBB9H02/MT, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, ID 156695497).

Colhe-se, ainda, que
no imóvel, os policiais abordaram também o usuário A.L.S.C., que MARGLITON informou que ele estava ali para adquirir drogas.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Ouvida, a convivente do denunciado, Ruth Maria Vieira Rodrigues, afirmou que
o mesmo
assumiu a propriedade das
drogas e confirmou que as revendia no local.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 2000495-63.2022.8.11.0064, Número/Ano:2022), com 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1007164- 41.2022.8.11.0003). (id. 236147687).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

À luz dos fatos e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei n. 10.826/03.

(...)

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

(...)

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra uma condenação criminal, conforme atestado de pena de ID 165164287, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou
diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

(...)

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra uma condenação criminal anterior, conforme atestado de pena de ID 165164287, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos
fatos.

Assim, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de
05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA E 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, a qual torno DEFINITIVA
, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, em interpretação a
contrario
sensu.

I -
DA ALMEJADA ALTERAÇÃO
DO
REGIME DE PENA

A defesa do apelante pleiteia a modificação do regime fechado para o semiaberto, sob o argumento de que a reincidência não constitui fundamento idôneo a ensejar o regime mais gravoso.

Entretanto, o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “
a
” e § 3o, do Código Penal.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, USO PESSOAL E REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO
IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:
(...)
– REGIME FECHADO JUSTIFICADO – APELANTE REINCIDENTE
–
ARETO DO STJ

–

(...)
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A reincidência do apelante justifica o regime inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
no 1.996.252/RJ).

(...)

(N.U 1004186-42.2020.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

II -

QUANTO AO PEDIDO DE
EXTINÇÃO OU AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

No tocante
a

essa condenação
, é importante anotar, que não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da
s norma s pena is incriminadora s na s qua is
o apelante foi sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de dias-multa(5
1
0) se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo que o valor de cada dia-multajá foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– (...) 6.
REQUERIDA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA
–
IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL
– (...) RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. (...)

6.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

7. (...).

(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024).

III

–

NO TOCANTE AO PLEITO DE
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Q
uanto ao pedido
de isenção das custas e despesas processuais efetuado pelo recorrente, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada
pelo
juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado.
(N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e
,
no mérito,

nego provimento ao recurso interposto
,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025